Tribunal: TJES
Processo: 5002737-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN GOMES CAVALCANTE SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5002737-30.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
LILIAN GOMES CAVALCANTE SIQUEIRA

EMBARGADA:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LILIAN GOMES CAVALCANTE SIQUEIRA
,
em face do Acórdão (ID. 6829733), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e restituit de forma simples, o valor de R$ 677,13 (seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos) a título de danos materiais.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6851003), a embargante alega que o Acórdão atacado foi omisso quanto à declaração de inexistência do débito.

As embargadas apresentaram contrarrazões (ID 6887965) pugnando pela manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pelo embargante quanto a omissão no que diz respeito à declaração de inexistência do débito. Passamos então para a análise.

Apesar do acórdão ter reconhecido que o referido empréstimo consignado foi realizado por terceiros golpistas, não se manifestou acerca da manutenção ou não dos débitos oriundos da transação.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como a restituir à parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 677,13 (seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos), com correção monetária desde o desconto, e juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e
DECLARAR
a inexistência do débito entre as partes e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como a restituir à parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 677,13 (seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos), com correção monetária desde o desconto, e juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)